Tribunal: TJMT
Processo: 0010020-47.2017.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010020-47.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AUDINEI FREURES PEREIRA - CPF: 013.156.731-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THAISE AMARO DOS SANTOS - CPF: 057.319.741-52 (VÍTIMA), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), THIAGO SOARES SOUZA - CPF: 018.705.361-85 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 122.356.656-08 (TERCEIRO INTERESSADO), AUDINEI FREURES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI RODRIGUES NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO ROSENO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DECLARAÇÕES DE CORRÉUS NÃO POSSIBILTARIA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DO OBJETO NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - POSSE INJUSTIFICADA DO OBJETO CRIME - AUTORIA CONFIRMADA - PRESUNÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL AUTORIZADA - PREMISSAS DO TJMT - DECLARAÇÕES DO CORRÉU - OBJETOS DE ORIGEM ILÍCITA GUARDADOS PELO APELANTE NA SUA RESIDÊNCIA - VALOR PROBATÓRIO INDUVIDOSO - CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS - JULGADOS DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - PREQUESTIONAMENTO - POSICIONAMENTO DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).

As declarações de corréu, nas duas fases da persecução penal, no sentido de que o apelante teria guardado os objetos de origem ilícita supracitados na sua residência
“tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos”
(TJMT, AP nº 126991/2012).

“
Inviável o pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas cabais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial as declarações do corréu e das testemunhas policiais. A delação do corréu, se harmônica e coerente com os demais elementos que lhe confirmem caráter de certeza, deve ser admitida como prova para autorizar o decreto condenatório
.” (TJMT, AP N.U. 0003898-91.2017.8.11.0018)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010020-47.2017.8.11.0010 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S):

AUDINEI FREURES PEREIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por AUDINEI FREURES PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 111042), que o condenou por receptação a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito - art. 180,
caput
, do CP - (ID 134332986).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) seria impossível comprovar a autoria do crime com fundamento
“na versão apresentada por corréus”
.

Requer provimento para que seja absolvido (ID 84570527).

Prequestiona os arts. 5º, LVII, da CF e 180,
caput
, do CP,
“compreendendo-se que a decisão os viola literalmente”
(ID 84570527).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 134332986).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Receptação [art. 180, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – almejada absolvição, sob o argumento de ausência de provas - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - produto de origem espúria encontrado na posse do agente - inversão do ônus da prova - conhecimento da origem ilícita do bem - dolo devidamente comprovado - Pelo desprovimento do recurso .”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 140597156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] que no dia 30 de outubro de 2017, neste município e comarca de Jaciara, os denunciados LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUZA, vulgo “NEGUINHO”, AMAURI RODRIGUES NOGUEIRA, SANDRO ROSENO DA SILVA e AUDINEI FREURES PEREIRA com consciência e vontade, adquiriram e ocultaram, em proveito de todos ou alheio, coisas que sabiam ser produto de crime, consistentes em produtos alimentícios, 03 (três) pares de tênis, 01 (uma) tinta para cabelo marca Koleston, 01 (um) barbeador elétrico, 01 (uma) sanduicheira smart, 01 (um) forno grill, 01 (uma) mala de viagem, 04 (quatro) frascos de perfumes, 01 (uma) chapinha para cabelo, 01 (uma) embalagem plástica contendo um par de brincos e uma corrente de bijuteria, 01 (um) frasco de amaciante Ypê (5l), 01 (um) botijão de gás 13 kg, 01 (um) ventilador marca Argo, 02 (dois) pacotes de arroz 5 kg, 01 (um) pacote de feijão 1 kg, 12 (doze) peças de bijuterias e 01 (uma) caixa de som amplificada (sm-700 jbl), pertencentes à vítima Thaíse Amaro dos Santos.

Consta dos autos que na data dos fatos, ao chegar em sua residência, a vítima Thaise se deparou com a janela arrombada e, ao entrar, verificou que vários objetos haviam sido furtados. Ao acionar a Polícia Militar, a vítima informou aos policiais que suspeitava dos denunciados AMAURI E LUIZ CARLOS, VULGO “NEGUINHO”, por serem ambos contumazes na prática de furtos na região.

Ante as informações repassadas pela vítima, os milicianos diligenciaram até a residência do acusado AMAURI, que é monitorado por tornozeleira eletrônica, sendo informados por seu genitor que ele não estava, nem havia dormido em casa naquela noite.

Ato contínuo, os policiais militares diligenciaram até a residência do denunciado SANDRO, onde se depararam com todos os acusados ingerindo bebida alcoólica e se alimentando com os mantimentos furtados da residência da vítima.

Em revista pessoal, foram encontradas algumas peças de bijuterias nos bolsos das bermudas dos acusados AMAURI e “NEGUINHO”. No interior da residência do acusado SANDRO, foram encontrados os demais objetos furtados da vítima, conforme se verifica do auto de apreensão de f. 09 e termo de reconhecimento de objeto de f. 12.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado SANDRO negou a autoria dos fatos, assim como os demais acusados, e relatou que todos os objetos apreendidos pelos policiais eram de propriedade do implicado AUDINEI, o qual teria levado tais objetos para a residência daquele (Sandro) naquela manhã, ou seja, ele tinha o conhecimento que os produtos eram de origem ilícita, pois não teve o cuidado de verificar sua procedência.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUZA, vulgo “NEGUINHO”, SANDRO ROSENO DA SILVA, AUDINEI FREURES PEREIRA e AMAURI RODRIGUES NOGUEIRA como incursos nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final serem condenados
[...]”
(Cássia Vicente de Miranda Hondo, promotor de Justiça - ID 134332986).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]
Trata-se de ação penal objetivando-se apurar a responsabilidade criminal de AUDINEI FREURES PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado na peça vestibular. [...]

A materialidade delitiva está demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, bem como pelos demais documentos e depoimentos constantes nos autos.

A autoria delitiva do acusado pelo crime em análise restou incontroversa nos autos, o que se pode constatar através dos relatos apresentados em Juízo pela vítima e testemunhas. [...]

Consigne-se que os demais coautores foram condenados pelo delito de receptação nos autos do processo desmembrado, não podendo ser outro o entendimento quanto ao acusado AUDINEI FREURES PEREIRA, pois, o mesmo foi flagrado usufruindo de bens que foram subtraídos apenas algumas horas antes, inclusive de uma residência próxima ao local dos fatos, sendo que as circunstâncias claramente indicam que todos ali tinham consciência da origem ilícita dos bens utilizados e estavam em uma espécie de celebração, uma vez que até gêneros alimentícios da vítima estavam sendo consumidos no local.

Assim sendo, provadas estão a materialidade delitiva, a autoria e responsabilidade dos réus, que na ausência de causa que exclua o crime ou isente os mesmos de pena, a condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, CONDENO o acusado AUDINEI FREURES PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 180, cabeça, do Código Penal. [...]”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID 134332986).

Pois bem.

A materialidade esta consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 134332986) e Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 134332986), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações dos policiais militares Leonézio Pereira Gomes (ID 134332986 - fls. 12 e 13) Thiago Soares Souza (ID 134332986 - fls. 14 e 15), os corréus Cícero José Rodrigues dos Santos (ID 134332986 - fls. 25 e 26), Luiz Carlos Ferreira de Souza (ID 134332986 - fls. 30 e 31), Audinei Freures Pereira (ID 134332986 - fls. 35 e 36), Sandro Roseno da Silva (ID 134332986 - fls. 39 e 40), Anderson Souza Carvalho (ID 134332986 - fls. 43, 44 e 45) e Crisley Santos da Silva (ID 134332986 - fls. 48 e 49), bem como o interrogatório do apelante AMAURI RODRIGUES NOGUEIRA (ID 134332986 - fls. 25 e 53).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Leonézio Pereira Gomes e Thiago Soares Souza, os corréus Sandro Roseno da Silva, Amauri Rodrigues Nogeuira, Anderson Souza Carvalho e a vítima Thaise Amaro dos Santos (ID 134332986 – fl. 342). O apelante não foi localizado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 134332986 – fl. 351).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 30 de outubro de 2017, na Comarca de Jaciara/MT, o apelante ocultou produtos de origem criminosa, quais sejam:
“03 (três) pares de tênis, 01 (uma) tinta para cabelo marca Koleston, 01 (um) barbeador elétrico, 01 (uma) sanduicheira smart, 01 (um) forno grill, 01 (uma) mala de viagem, 04 (quatro) frascos de perfumes, 01 (uma) chapinha para cabelo, 01 (uma) embalagem plástica contendo um par de brincos e uma corrente de bijuteria, 01 (um) frasco de amaciante Ypê (5l), 01 (um) botijão de gás 13 kg, 01 (um) ventilador marca Argo, 02 (dois) pacotes de arroz 5 kg, 01 (um) pacote de feijão 1 kg, 12 (doze) peças de bijuterias e 01 (uma) caixa de som amplificada (sm-700 jbl), pertencentes à vítima Thaíse Amaro dos Santos [...]”
(ID 134332986).

- os policiais militares Leonézio Pereira Gomes e Thiago Soares Souza declararam, na Delegacia, que
“foram até a residência do acusado Sandro e, ao chegarem lá, encontraram 07 (sete) indivíduos, entre eles o acusado AUDINEI [...]”
. Ato contínuo,
“em revista pessoal, os policiais relataram que encontraram algumas peças de bijuterias nos bolsos das bermudas dos acusados Amauri e “Neguinho”. No interior da residência do acusado Sandro, foram encontrados os demais objetos furtados da vítima [...]”
(ID 134332986).

- o corréu Sandro Rose da Silva relatou, em ambas as fases das persecução penal, que
“o réu AUDINEI teria, na data dos fatos, ido até a sua residência, dizendo que estava se separando da esposa, bem como se poderia guardar alguns objetos na casa. [...] Diante dessa situação, o acusado permitiu que AUDINEI trouxesse os objetos e, que quando foi surpreendido pela Polícia Militar, não sabia que tais objetos eram oriundos de furto [...]”
(ID 134332986).

- a vítima Thaíse Amaro dos Santos revelou, na fase inquisitorial e e perante a autoridade judicial, que
“na data dos fatos encontrava-se na residência de sua genitora, até que em certo momento foi informada que sua casa tinha sido arrombada. Ao chegar no local, a vítima encontrou a porta aberta, bem como percebeu que vários pertences seus haviam sido furtados, de modo que relatou o fato à Polícia Militar, a qual, após realizarem diligências, encontraram parte de seus pertences na residência de Sandro Roseno da Silva onde estavam reunidos diversas pessoas, dentre elas o acusado [...]”
(ID 134332986).

- o apelante AUDINEI FREURES PEREIRA, perante o Delegado de Polícia, negou a autoria do crime, o qual afirmou que não tinha conhecimento da origem criminosa dos produtos apreendidos pelos policiais militares. O apelante não compareceu em Juízo, uma vez que não foi localizado, razão pela qual fora declarada sua revelia (ID 84487993).

Dito isto, vejamos.

A apreensão dos objetos subtraídos [
“03 (três) pares de tênis, 01 (uma) tinta para cabelo marca Koleston, 01 (um) barbeador elétrico, 01 (uma) sanduicheira smart, 01 (um) forno grill, 01 (uma) mala de viagem, 04 (quatro) frascos de perfumes, 01 (uma) chapinha para cabelo, 01 (uma) embalagem plástica contendo um par de brincos e uma corrente de bijuteria, 01 (um) frasco de amaciante Ypê (5l), 01 (um) botijão de gás 13 kg, 01 (um) ventilador marca Argo, 02 (dois) pacotes de arroz 5 kg, 01 (um) pacote de feijão 1 kg, 12 (doze) peças de bijuterias e 01 (uma) caixa de som amplificada (sm-700 jbl)”]
na posse do apelante, somada às declarações dos policiais militares Leonézio Pereira Gomes e Thiago Soares Souza, na fase inquisitiva, mostram-se suficientes para comprovar a autoria da receptação.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Por sua vez, as declarações do corréu Sandro Rose da Silva, nas duas fases da persecução penal, no sentido de que o apelante teria guardado os objetos de origem ilícita supracitados na sua residência
“tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos”
(TJMT, A
P nº 126991/2012 - Relator Des. Pedro Sakamoto - 10.7.2013).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Inviável o pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas cabais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial as declarações do corréu e das testemunhas policiais. A delação do corréu, se harmônica e coerente com os demais elementos que lhe confirmem caráter de certeza, deve ser admitida como prova para autorizar o decreto condenatório
.” (AP N.U. 0003898-91.2017.8.11.0018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 17.10.2019)

Nesse quadro, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022